Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-45.2018.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001460-45.2018.8.11.0087
RECORRENTE: CLAUDEIR FERREIRA BATISTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43991478) interposto por CLAUDEIR FERREIRA BATISTA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37521950):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – CONSELHO DE SENTENÇA FORMADO EXCLUSIVAMENTE POR MULHERES – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – FALTA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MERA OPINIÃO CONTRÁRIA – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUAÇÃO DA PENA – FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – CAUSA DE AUMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA – MENOR FRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . Não há vedação legal ou constitucional que impeça a formação do Conselho de Sentença somente por mulheres, desde que respeitadas as regras relativas à escolha e ao sorteio dos jurados no dia da Sessão Plenária. Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas possível imparcialidade do Corpo de Jurados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII]. A formação do Conselho de Sentença exclusivamente por mulheres, por si só, não implica que tenha sido fator determinante para condenação, não se podendo falar em nulidade do ato se não evidenciado o prejuízo concreto, mas, apenas abstrato. O fato de o Promotor de Justiça expor em Plenário sua opinião contra alguma decisão judicial que lhe foi desfavorável, não implica que ele a tenha utilizado em desfavor do réu, como argumento de autoridade, máxime quando faz referência ao resultado do Recurso em Sentido Estrito na parte que favoreceu o acusado, isto é, quanto à exclusão de uma das qualificadoras. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. O número de golpes perpetrados contra a vítima, no total de sete facadas, justifica a exasperação da reprimenda basilar em virtude da culpabilidade acentuada. Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, nada obsta que uma seja utilizada para qualificar o crime, e as remanescentes empregadas na primeira ou na segunda fase dosimétrica da pena, razão pela qual a futilidade como motivo negativo do crime não configura bis in idem. Não demonstrado nos autos qualquer anormalidade nas circunstâncias do crime a autorizar o aumento da reprimenda basilar, tal vetorial deve ser tida por neutra. A existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, à fração de 1/6. Se não há provas de que o descendente da vítima sofreu algum tipo de abalo emocional extraordinário, fora do comum, deve ser imposta a majorante prevista no art. 121, § 7o, inciso III, do CP, em seu menor patamar. “Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].” (Ap. 0001460-45.2018.8.11.0087, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020, Publicado DJE em 14/05/2020)
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) aos arts. 447, 448, §2° e 449, III, todos do CPP, diante da presença de número superior de pessoas do sexo feminino na lista de jurados para julgamento de delito envolvendo violência doméstica; (ii) aos arts. 478, parágrafo único e 479, ambos do CPP, diante da manifestação, pela acusação, como argumento de autoridade, de contrariedade ao resultado do julgamento de Recurso em Sentido Estrito; (iii) ao art. 121, §7°, III, do CP, diante do reconhecimento de causa de aumento de pena não vigente à época dos fatos; (iv) aos arts. 59, 66, 67, 121, §2°, II e VI, todos do CP, diante do manifesto erro na aplicação da pena à luz da aplicação das circunstâncias judiciais e qualificadoras do crime e (v) ao art. 593, III, “d”, do CPP, por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Alega, ainda, à luz do exposto, violação aos arts. 1o, III, 5o, XXXVIII, “a”, “b”, “c” e “d”, XLIX, LIV, LV e LVI e 93, IX, todos da CF.
Recurso tempestivo (Id. 45220986).
Contrarrazões – Id. 46040450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta ao dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 1o, III, 5o, XXXVIII, “a”, “b”, “c” e “d”, XLIX, LIV, LV e LVI e 93, IX, todos da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 447, 448, §2°, 449, III, 478, parágrafo único, 479 e 593, III, “d”, todos do CPP, bem como aos arts. 59, 66, 67, 121, §2°, II e VI e §7°, III, todos do CP, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, não se voltando especificamente contra os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v